Tribunal: STF
Processo: HC 264273
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Modus operandi. Reiteração delitiva. Recurso desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se o modus operandi do delito e a reiteração delituosa são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



III. Razões de decidir



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada para a garantia da ordem pública, quando a periculosidade do agente é extraída do modus operandi do delito ou da reiteração delituosa.



4. No caso concreto, o motivo aparente do homicídio foi a disputa por pontos de tráfico de drogas, o que revela a periculosidade da agravante e justifica a manutenção da custódia cautelar.



IV. Dispositivo e tese



5. Recurso desprovido.